Tribunal: TJMT
Processo: 0007661-90.2009.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007661-90.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4358-30 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO REDIVO - CPF: 015.895.249-93 (APELADO), SERAFIN REDIVO - CPF: 175.683.319-20 (APELADO), PRIMA REDIVO - CPF: 717.470.959-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 921, III, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO
PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT -
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações do Juízo, afasta-se a hipótese de inércia.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, §2o do CPC, não havendo falar em extinção do processo por aplicabilidade do Provimento no 84/2014-CGJ/MT, cuja norma é contrária e hierarquicamente inferior ao Estatuto Adjetivo.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
PAULO ROBERTO REDIVO
,
SERAFIN REDIVO
e
PRIMA REDIVO
,
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Sinop,
Dr. Walter Tomaz da Costa
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 580 a 590 da CNGC/MT.

Em suas razões, o apelante sustenta o desacerto do
decisum
, por entender que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 924 do Código de Processo Civil.

Frisa, ainda, que vem despendendo de todos os meios em busca da satisfação do crédito, razão pela qual, apesar de não ter obtido sucesso,
“
em nenhum momento houve perda da pretensão executiva por parte do Exequente
”
a justificar a decisão extintiva, que
“
feriu gravemente os princípios básicos norteadores do processo, tais como o princípio da utilidade da execução, do devido processo legal, da satisfação da obrigação, e principalmente o PRINCÍPIO DO DESFECHO ÚNICO
”
, pelo qual
“
compreende-se que esta fase processual tem apenas um fim possível, quando não se discute mérito, mas se busca sempre a satisfação dos direitos do exequente
”
.

Postula, nestes termos,
“
que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para o prosseguimento regular do feito
”
(
sic,
Id
100335001).

Preparo recolhido no Id 100335002.

Em contrarrazões, os apelados sustentam, em síntese, que o feito executivo tramita há mais de onze anos e, até o momento, o exequente não logrou localizar bens passíveis de penhora, mesmo depois de esgotados os meios de tentativa de constrição, pelo que postulam o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
(Id 100335004).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
PAULO ROBERTO REDIVO
,
SERAFIN REDIVO
e
PRIMA REDIVO
, a qual foi julgada
extinta, sem resolução do mérito, em razão da não indicação de bens penhoráveis após longa tramitação do feito.

Irresignado, o recorrente alega que não incorreu em nenhuma das hipóteses de extinção previstas nos incisos do artigo 924 do Código de Processo Civil, e que, no bojo da execução, vem despendendo de todos os meios em busca da satisfação do crédito, razão pela qual, apesar de não ter obtido sucesso até o momento, não configura a perda da pretensão executiva

a justificar a prolação da sentença extintiva
.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o exequente, ora apelante, de fato, tendo em vista a ausência de bens penhoráveis para satisfazer o débito, requereu inúmeras diligências na tentativa de sanar a falta, tais como buscas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

O juízo, por sua vez, ao apreciar diligência derradeira postulada pelo exequente (que formulou pedido de expedição de ofício para as cooperativas agrícolas locais, visando encontrar grãos depositados em nome dos executados - Id 100334994), lançou a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 581 e seguintes da CNGC/MT, da qual se insurge o apelante.

De plano, verifica-se que os fundamentos da sentença estão equivocados.

Isso porque, o artigo 921 do Código de Processo Civil determina em seu parágrafo 2o que
“Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
”
, o que não restou observado pelo juízo sentenciante.

O que se constata, na verdade, é que o juízo
a quo
, embora tenha reconhecido em decisão anterior a ausência do esgotamento dos meios para a busca e localização de bens penhoráveis pertencentes à parte executada (Id 100334992), não admitiu diligência postulada pelo credor visando sanar a falta e, de pronto, promoveu a extinção do processo (Id 100334998).

É de valia ponderar, além disso, que o Provimento no 84/2014 foi substituído pelo artigo 580 da Seção 29 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
[1]
, que dispõe acerca da paralisação
da execução de título judicial ou extrajudicial em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição.

O dispositivo prevê, no aspecto, que o credor deverá ser intimado a promover o andamento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção,
verbis
:

“Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passiveis de constrição, o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção”.

Na hipótese dos autos, o credor foi intimado para dar prosseguimento ao feito (Ids
100334992 e
100334994) e, à vista da ordem judicial, aviou pedido pretendendo a expedição de ofício para as cooperativas agrícolas locais, a fim de encontrar grãos depositados em nome dos executados.

Assim, também não há que se cogitar a inércia do exequente para justificar a extinção da ação executiva na forma do dispositivo retrocitado.

Desta forma, verifica-se que o magistrado de primeiro grau não observou as normas de regência aplicáveis ao caso antes de promover a extinção do processo executivo, o que importa a necessária anulação da sentença e a consequente retomada da demanda expropriatória.

Nesse sentido, aliás, já me manifestei em caso semelhante julgado por esta Terceira Câmara de Direito Privado,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO No 84/2014/CGJ/MT E DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo
. Não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito.
” (TJ-MT - AC: 10243677220178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020).

Outros precedentes desta E. Corte de Justiça também identificam a necessidade de reforma da sentença proferida nos autos da ação originária, senão vejamos:

“APELAÇÃO –
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DE BENS DOS DEVEDORES, PASSÍVEIS DE PENHORA – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) –
EXTINÇÃO PREMATURA E CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL, BEM COMO ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – PROVIMENTO no 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO CPC
– APELAÇÃO PROVIDA

- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis.

Desse modo, revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, assim, sem resolução do mérito, sua Execução.”
(N.U 0000120-25.1999.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
–
PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT – LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS – VIOLAÇÃO AO ART. 921, III, DO CPC/2015 – PROVIMENTO DA CORREGEDORIA – ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC – INVIABILIDADE – NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR
– RECURSO PROVIDO.
Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior a lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 921, III, do CPC/73 estabelece que a Execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis
.”
(N.U 0029047-64.2010.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017).

“
APELAÇÃO –
EXECUÇÃO – EXTINÇÃO - PROVIMENTO 84/2014 DO TJMT – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA - INÉRCIA DO APELANTE NÃO CONFIGURADA – NULIDADE DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO. Na hipótese, o Exequente/Apelante iniciou diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, requereu medidas judiciais com esse propósito e sempre atendeu às intimações recebidas, não configurando, portanto, sua inércia. E, em
não se esgotando as medidas hábeis à descoberta de bens penhoráveis, realmente não se pode considerar paralisada a execução para o fim de respaldar a extinção prevista no Provimento 84/2014 da CGJ/MT
.”
(TJ-MT - APL: 00339053620138110041 82640/2015, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/07/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2015).

Diante desses fundamentos, verifica-se que não há nos autos qualquer fato a ensejar a extinção do feito, sobretudo ao se levar em consideração a dicção do artigo 921 do Código de Processo Civil, além do que, consoante o teor dos precedentes citados, o Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça não detém autonomia perante o Estatuto Adjetivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de
anular a sentença
proferida e, assim, determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

[1]
Seção 29 – Do procedimento para a extinção de execuções paralisadas em razão da inércia do credor ou a impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis de constrição e da expedição da certidão de crédito respectiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021